Tribunal: TJES
Processo: 5000902-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000902-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VICENTE MACHADO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5000902-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:

VICENTE MACHADO e INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I.
A

tramitação do
feito em
Varas Judiciais não oficializadas em que restar sucumbente
a Fazenda Pública Estadual, o Estado
responde pelas
custas processuais
referentes,
não configurando hipótese de confusão
.
Precedentes TJES.

II.
Cabe ao
magistrado
a fiscalização e a cobrança do
recolhimento de
custas,
o que pode ser realizado por meio de expedição
de RPV, conforme se depreende do
teor
do art. 23 da Lei n
º
. 9.974/13.

III.
Conforme disposto no
artigo 151, III da CR
é vedada a instituição de
isenções
tributárias pelo
ente federativo
que não possui a competência para instituir a exação.

I
V
.
Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5000902-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:

VICENTE MACHADO e INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária manejada por
VICENTE MACHADO
.

O
Juízo determinou a expedição de RPV para pagamento de custas em favor da Escrivã da Serventia não-oficializada, por simetria, em vista da tramitação
da lide existente entre as partes.

No entanto, entende o recorrente que a decisão deve ser reformada,
em suma, por ter sido proferida sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa quando ao pagamento de custas em favor de serventia não oficializada. Além disso, que se configura a confusão patrimonial o recolhimento de custas processuais em prejuízo próprio; a
ausência de título eis que tal cobrança deve ser viabilizada em ação própria; que de acordo com a conclusão tomada na ADPF
1
94 o ente público possui isenção ao pagamento de emolumentos em cartórios extrajudiciais; que a cobrança não pode ser efetivada por meio de requisição de pequeno valor, por fim, requerendo seja recebido o recurso no efeito suspensivo.

O
recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas as contrarrazões.

Consignou-se que o
egrégio Tribunal
de Justiça
possui
o
entendimento de que se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo sucumbente, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT. Destaque-se recente julgamento:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13.
A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade

da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Quanto ao recolhimento de custas em seu favor caracterizar o instituto da confusão, também há posicionamento consolidado neste egrégio Tribunal a seguir destacado:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Corolário ao exposto
,
resta
desnecessário o manejo de ação própria para cobrança dos valores em questão,
eis que
a teor
do art. 23 da Lei n
º
. 9.974/13, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Por fim, quanto à alegação de que, por analogia, a isenção estabelecida à União
se estende ao
s
Estado
s
, cabe dizer que
tal dispensa de pagamento
decorre de lei cuja competência é do ente autorizado a exigir o tributo
.

Nesse passo,
é assente o entendimento d
o artigo 151, III da CR
quanto à vedação da União em instituir isenções de tributos de competência dos demais entes federativos, refletindo no afastamento da tese
trazida no recurso
de que o Decreto-Lei nº 1.537/1977
1
,
recepcionado pela Constituição de República
2
, pode ser estendido aos Estados.

Por todo o exposto, considerando despiciendas maiores elucubrações,
conhecido o recurso,
nego
-lhe provimento
, mantendo a decisão objurgada.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Isenta do pagamento de custas e emolumentos a pr
á
tica de quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Notas, relativos às solicitações feitas pela União.

2
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público. 2.
O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União.
3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 194, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 09-10-2020 PUBLIC 13-10-2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.